Tribunal: TJDFT
Processo: 0751047-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE REJEITOU AS JUSTIFICATIVAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. INADIMPLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL. JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SUSPENSÃO DO DECRETO DE PRISÃO. MEDIDA MAIS ADEQUADA NO MOMENTO.
1. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença que imponha prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do credor, mandará intimar o executado para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, devendo, se o devedor não pagar, nem se escusar, ser decretada a prisão, pelo prazo de um a três meses.
2. O acolhimento de justificativa de não pagamento da pensão alimentícia em demanda executiva pressupõe a ocorrência de situação excepcional, verdadeira força maior que venha retirar a possibilidade de o devedor cumprir sua obrigação.
3. Na hipótese, embora a dívida em discussão autorizasse a decretação da prisão civil do devedor, a medida coercitiva não deve acarretar ou causar mal ao executado além do necessário para compelir o cumprimento da prestação civil. Dada as proporções da pandemia da Covid 19 e a gravidade da doença, a obrigação de pagar a prestação alimentar não pode prevalecer sobre o direito à integridade física do alimentante, de modo que se mostra plausível a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.